Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, e a controvérsia exige devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.